Tribunal: TJPA
Processo: 0015991-98.2009.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? PLEITO DE CONCESS?O DA PRIS?O DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONT?GIO PELO CORONAV?RUS. IMPROVIMENTO. APENADO QUE SEQUER DEMONSTROU SER INTRAGRANTE DO GRUPO DE RISCO. DECIS?O DO JU?ZO DAS EXECU??ES QUE INEFERIU O PLEITO NA ORIGEM FUNDAMENTANDO-SE NA INEXIST?NCIA DE COMORBIDADE PR?XISTENTE SUPORTADA PELO APENADO, BEM COMO NO FATO DE QUE O SISTEMA PENAL ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A CONTAMINA??O DENTRO DO AMBIENTE CARCER?RIO. MOTIVA??O ID?NEA. RECOMENDA??O N?. 62 DO CNJ QUE N?O POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONT?GIO GEN?RICO QUE POR SI S? N?O JUSTIFICA A CONCESS?O DE PRIS?O DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0015991-98.2009.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Jaimeson Baia Carneiro (Def. Púb. Anna Izabel e Silva Santos).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. IMPROVIMENTO. APENADO QUE SEQUER DEMONSTROU SER INTRAGRANTE DO GRUPO DE RISCO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE INEFERIU O PLEITO NA ORIGEM FUNDAMENTANDO-SE NA INEXISTÊNCIA DE COMORBIDADE PRÉXISTENTE SUPORTADA PELO APENADO, BEM COMO NO FATO DE QUE O SISTEMA PENAL ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A CONTAMINAÇÃO DENTRO DO AMBIENTE CARCERÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

01 Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada ao 01 dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JAIMESON BAIA CARNEIRO,
representado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 13-v/17-v
), que indeferiu o pleito prisão domiciliar formulada pelo apenado.

Nas razões recursais
(fls. 02/09)
, argumenta o agravante que atualmente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel e que, em razão da situação emergencial causada pela pandemia do COVID-19, intentou pedido de prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido.

Discorre acerca da preocupante possibilidade de alastramento da doença em ambiente carcerário, em razão das péssimas condições do sistema penal e da superlotação, questões que facilitariam o contágio e impossibilitariam a realização do tratamento adequado aos detentos, pugnando pela aplicação do disposto na Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta sobre a necessidade da concessão da prisão domiciliar por questão humanitária, por ser tal medida de extrema necessidade e urgência, considerando a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja deferida prisão a domiciliar ao apenado.

Em contrarrazões (
fls. 10-v/13
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fls. 18v/19
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 28/29-v
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão da situação emergencial da pandemia pelo coronavírus.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante, na parte que importa,
in verbis
:
¿(...)
Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.
Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:
1.A mera alegação da existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra-cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
2. A Defesa sequer mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade.
3. O apenado foi condenado por crime previsto no Art. 157,§2º(roubo majorado) e no Art. 157, §3º (latrocínio).

Isto posto:
1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia. (...)¿

De fato, em que pese a Recomendação nº. 62 do CNJ descrever uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, tendo negado o pleito de concessão da prisão domiciliar sob o fundamento de que o apenado sequer demonstrou ser integrante do grupo de risco para o contágio pelo COVID-19, além de terem sido adotadas pelo sistema penal todas as medidas preventivas dentro das carceragens.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: ¿
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
¿ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior em caso análogo:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.
2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida"
(STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).
3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora